Tribunal: TJBA
Processo: 8030691-03.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8030691-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
IANCA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DE CNH – INFRAÇÃO QUE TERIA SIDO COMETIDA ENQUANTO O IMPETRANTE AINDA PORTAVA PPD (PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR) – SUSPENSÃO QUANDO JÁ POSSUÍA CNH DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – REEXAME IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança para anular o processo administrativo do qual resultou o ato sancionatório que acarretou a suspensão da CNH do impetrante em face da ausência de intimação do mesmo para apresentação de contraditório, gerando prejuízo a ampla defesa garantida constitucionalmente.

2. Compulsando os autos se verifica que não houve suspensão da PPD, emitida com fito de permitir provisoriamente a condução de veículos, mas sim a cassação da CNH definitiva, impondo a penalidade após a emissão da licença definitiva para dirigir.

3. A CNH – Carteira Nacional de Habilitação definitiva foi emitida em 30/04/2021, com validade até 10/01/2024, enquanto o documento exarado pelo DETRAN de evento. 93238959, com informação da suspensão e imposição da penalidade em 07/02/2022, trata dos fatos como se o impetrante ainda fosse possuidor de PPD.

4. Não se tratando o
documento cancelado de mera permissão provisória para dirigir, mas Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado
pelo STJ, quanto a
desnecessidade de instauração de processo administrativo.

5. Reexame necessário improvido integrando a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030691-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA
e como apelada
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR
PROVIMENTO

ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .